Tribunal: TJDFT
Processo: 0005775-26.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA (PROMITENTE VENDEDORA). CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMAS 970 E 971 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DO PREÇO DO IMÓVEL CONTRATADO POR MÊS DE ATRASO. VALOR ADEQUADO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para, dentre outras coisas, condenar as rés ao pagamento de multa moratória.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que a promitente compradora adquire como destinatária final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual, tal como reconhecido na sentença.
4. “Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida "para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro", por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes” (Acórdão 1208120, 20120111202113APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: 196/197). Nesse sentido, deve ser mantida a condenação das rés ao pagamento de indenização, no valor de 0,5% do valor atualizado do imóvel objeto do contrato, que corresponde aproximadamente ao valor locatício do bem.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.